Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DOENÇA CONTAGIOSA CONTRAÍDA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS DEVIDOS À FILHA MENOR. RENDA NÃO COMPROVADA. PARÂMETROS.
I. O Estado é responsável pela integridade física e moral do preso, a teor do que prescreve o artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição de 1988.
II. Para o resguardo da integridade física, o Estado deve assegurar ao preso assistência material e à saúde, nos termos dos artigos 10, 11, incisos I e II, 12, 14, caput, 40 e 41, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
III. Evidenciado que o preso faleceu em virtude da falta de atendimento médico-hospitalar eficaz e tempestivo para o tratamento de doença contagiosa contraída no estabelecimento prisional, ou seja, pela inobservância dos direitos à assistência material e à saúde, o Estado responde objetivamente pelos danos causados na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
IV. Em face das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 50.000,00 compensa adequadamente o dano moral sofrido pela companheira e pela filha do preso morto enquanto estava sob tutela estatal.
V. À falta de prova dos ganhos do genitor, a pensão alimentícia para a filha menor deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo até a data em que completar 24 anos de idade.
VI. Apelações principal e adesiva desprovidas.